Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702167-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SHEILA COSTA BONFIM, WELLINGTON LACERDA BONFIM D E S P A C H O Intimem-se os agravados para se manifestarem sobre o Agravo Interno de ID 15409768. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 3 de abril de 2020 17:49:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator